Tribunal: TJBA
Processo: 8076649-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076649-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIENE RODRIGUES SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Cícero Dantas, nos autos da Ação nº 8000025-50.2021.8.05.0057, proposta por Mariene Rodrigues Souza. A decisão agravada determinou a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco e atribuiu exclusivamente à instituição financeira o custeio dos honorários periciais. O Agravante sustentou não ter interesse na produção da prova pericial e requereu a redistribuição do ônus financeiro correspondente, pleito que foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a quem incumbe o custeio da prova pericial grafotécnica quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário apresentado pela parte ré, em ação indenizatória fundada em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor, critérios presentes na hipótese dos autos.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus da prova recai sobre a parte que produziu o documento, ainda que a perícia tenha sido determinada de ofício ou a requerimento da parte contrária.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 1061, firmou entendimento de que, nas hipóteses de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a autenticidade, sendo responsável pela produção e, consequentemente, pelo custeio da prova.

A inversão do ônus da prova não implica automática inversão do ônus financeiro da perícia; no entanto, caso a parte responsável não antecipe os custos, corre o risco de ter presumidas como verdadeiras as alegações da parte contrária, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

A decisão agravada respeita o princípio do livre convencimento motivado e está amparada em farta jurisprudência que reafirma a responsabilidade da parte que produziu o documento pela prova de sua autenticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte que produziu o documento impugnado quanto à autenticidade arcar com o ônus da prova, inclusive com o custeio da perícia grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não transfere o encargo financeiro da prova pericial requerida para o consumidor hipossuficiente.

A recusa da parte responsável em custear a prova pode ensejar a presunção de veracidade das alegações da parte contrária, conforme interpretação do art. 373, § 1º, do CPC e entendimento do STJ no Tema 1061.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º; 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJBA, AI nº 8058335-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.11.2024; TJBA, AI nº 8013061-39.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02.09.2021; TJBA, AI nº 0009963-27.2017.8.05.0000, Rel. Des. Sandra Ines Morais Rusciolelli Azevedo, j. 26.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076649-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como
AGRAVANTE
BANCO BMG SA
e como

AGRAVADA
MARIENE RODRIGUES SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02